Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-09.2020.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001863-09.2020.8.11.0028
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM DINHEIRO EM NOTAS FRACIONADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 07 DESTE SODALÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CABIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO VALOR MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 43 DA LEI DE DROGAS. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Não merece acolhimento o pleito absolutório do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 se evidenciado pela prova produzida nos autos que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comércio, 18 (dezoito) porções de maconha embaladas individualmente de modo próprio para venda, além de dinheiro em notas fracionadas.
2. Mantém-se a pena de multa se esta foi aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e dosada no valor mínimo legal, em consideração à situação econômica do apelante, com a observância do disposto no art. 43 da Lei n. 11.343/06.
3. Apelo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001863-09.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DIEGO ANDRE SANTOS FRANCO - CPF: 017.336.441-13 (APELANTE), JOÃO CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSE SERGIO MARTINS (ASSISTENTE), JOSE BENEDITO MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E COM DINHEIRO EM NOTAS FRACIONADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 07 DESTE SODALÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CABIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO VALOR MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 43 DA LEI DE DROGAS. APELO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Não merece acolhimento o pleito absolutório do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 se evidenciado pela prova produzida nos autos que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comércio, 18 (dezoito) porções de maconha
embaladas individualmente de modo próprio para venda, além de dinheiro em notas fracionadas.
2. Mantém-se a pena de multa se esta foi aplicada
de forma proporcional à pena privativa de liberdade e dosada no valor mínimo legal, em consideração à situação econômica do apelante, com a observância do disposto no art. 43 da Lei n. 11.343/06.
3. Apelo improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego André Santos Franco
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 1001863-09.2020.8.11.0028, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 210312302).

Nas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição do crime de tráfico de entorpecentes em razão da insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa ante a sua hipossuficiência econômica (id. 210312314).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 210312316).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212664653).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Diego André Santos Franco
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia 29 de agosto de 2020, por volta das 22h50min, na residência localizada na Rua 13 de Maio, s/no., Distrito de Cangas, nesta Comarca de Poconé/MT (próximo ao “Mercado São Gabriel”), o denunciado DIEGO ANDRÉ SANTOS FRANCO mantinha sob sua guarda, para fins de comércio, 18 (dezoito) porções da substância entorpecente conhecida popularmente por “maconha” (cannabis sativa), e a importância, em espécie, de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), conforme B.O no 2020.204239, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo de exame de constatação preliminar de entorpecente e relatório policial, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que na data e hora dos fatos, os Policiais Militares lotados na 15a CIPM de Força Tática CR2 de Várzea Grande/MT realizavam rondas pelas ruas do Distrito de Cangas e foram informados, via denúncia anônima, de que na Rua 13 de Maio, s/no., de frente ao “Mercado São Gabriel”, estavam vendendo drogas.

Denota-se que a Guarnição Militar dirigiu-se ao local indicado pelo denunciante e ao se aproximarem, visualizaram o Denunciado na porta da residência. Resta consignado que o Denunciado, ao notar a aproximação da VTR, adentrou ao imóvel, contudo, foi alcançado e a abordagem foi realizada sendo encontrada, no bolso do shorts do denunciado, uma porção da substância conhecida popularmente por “Maconha”.

Ato contínuo a franquia do Denunciado, os milicianos adentraram ao imóvel, realizarem buscas e lograram em encontrar mais 17 (dezessete) porções da substância entorpecente conhecida por “maconha” e a importância de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), assim distribuído: 01 (uma) cédula de R$ 100,00 (cem reais); 03 (três) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 05 (cinco) cédulas de R$ 20,00 (vinte rais); 06 (seis) cédulas de R$ 10,00 (dez reais); 10 (dez) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais); 04 (quatro) cédulas de R$ 2,00 (dois reais) e 06 (seis) moedas de R$ 1,00 (um real). O entorpecente e parte dos valores estavam sobre o móvel, tipo, rack, localizado no quarto e o restante dos valores, escondidos no sofá.

Diante da quantidade de droga encontrada, da forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se do delito de tráfico de drogas
(...)”. (id. 210313195).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condenar o apelante pela prática delitiva imputada, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo (id. 210312302).

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a sua absolvição, ao argumento de que as provas constantes nos autos não indicam que as drogas apreendidas lhe pertenciam ou que se destinavam para a venda.

Superada esta tese, pleiteia a redução da pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

A irresignação não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 210313191, págs. 16/18), termo de apreensão (id. 210313191, pág. 19), laudo de constatação (id. 210313191, pág. 22), imagem da droga e valores em espécie apreendidos (id. 210313191, pág. 27), e pelos demais aspectos probatórios produzidos nos autos.

A autoria, de igual modo, ressai induvidosa, tendo em vista o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Conforme depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais
Cleyton Inácio Gonçalves
e
Henrique Alves Bataielo
, em rondas pelo Distrito de Cangas, município de Poconé, na data de 30/08/2020, a equipe recebeu “denúncia anônima” de que numa residência localizada em frente à mercearia São Gabriel estaria ocorrendo a venda de drogas.

Relataram que se dirigiram ao local informado e avistaram um indivíduo em frente à residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou correr para o interior da casa, sendo abordado pelos policiais no quintal. Em busca pessoal, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha no bolso do seu short.

Ao ser questionado se haveria mais entorpecente na residência, o apelante afirmou que não e que poderiam entrar e procurar. Declararam que, em busca domiciliar, encontraram no quarto, em cima do hack, outras 17 (dezessete) porções de substância análoga à maconha e dinheiro trocado. Ainda, localizaram mais dinheiro na sala, embaixo do sofá, totalizando R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) (id. 210312257, págs. 8/11).

No interrogatório policial, o apelante negou que as drogas apreendidas lhe pertenciam, alegou que “
estava na hora e lugar errado quando os policiais militares chegaram no local
”, pois a residência na qual foram localizados os entorpecentes pertencem a uma pessoa de apelido “Peito”, o qual comercializa drogas, mas no momento da abordagem encontrava-se no bar. Ressalvou que “
é somente usuário de maconha
” (id. 210312257, págs. 13/15).

Em juízo, a testemunha
Henrique Alves Bataielo
, Policial Militar, declarou que quando o apelante visualizou a polícia, abandonou algo que estava em sua mão, o qual não acatou a ordem de parada, cuja abordagem e buscas culminaram na apreensão de 18 (dezoito) unidades de substância análoga à maconha, bem como constataram que somente ele residia no local, tendo dito que “
morava sozinho
” (sentença, id. 210312302).

As testemunhas
José Sérgio da Silva Martins
,
João Carlos dos Santos
e o informante
José Benedito de Arruda Martins
declararam judicialmente que o apelante reside em Poconé, mas não sabem dizer se ele já morou no Distrito de Cangas (sentença, id. 210312302).

Nesse contexto, nota-se que o apelante foi avistado pela equipe policial dispensando algo, momento em que, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga. Em seguida, o apelante foi flagrado com uma porção de maconha no bolso e, após ter franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, foram encontradas outras 17 (dezessete) porções de maconha.

O acusado negou a prática delitiva na fase policial e não compareceu em juízo para ser interrogado.

As testemunhas abonatórias nada acresceram a respeito dos fatos.

Em contrapartida, os depoimentos prestados pelos agentes policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão do total de 18 (dezoito) porções de maconha em poder do apelante, embaladas de modo próprio para venda, individualmente em saquinhos plástico, além da quantia de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) em notas fracionadas, conforme imagem anexada nos autos (id. 210313191), o que evidencia a prática delitiva imputada.

Além de os depoimentos prestados pelos agentes policiais serem dotados de fé pública, no caso, não há nenhum elemento que enseje os seus descréditos.

Ressalto que, conforme afirmado pelo próprio apelante em interrogatório extrajudicial, “
foi bem tratado por todos
” na Delegacia, não havendo nada a opor contra a atuação do Escrivão ou de qualquer outro policial da unidade policial (id. 210313191, págs. 11/13).

Assim, observo que a conduta do apelante, consistente em trazer consigo e manter em depósito, para fins de comércio, 18 (dezoito) porções de maconha, como pontuado na sentença, caracteriza o delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 07 deste Sodalício: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Desta forma, entendo que as provas judicializadas revelam-se suficientes para amparar o édito condenatório, o que afasta o pleito absolutório.

No tocante à sanção pecuniária, o art. 43 da Lei n. 11.343/06 dispõe que o juiz determinará o número de dias-multa, observando os critérios enumerados no art. 42 da mesma Lei e, na sequência, atribuirá valor não inferior a um trinta avos, nem superior a 05 (cinco) vezes o maior salário mínimo, segundo a condição econômica do acusado.

No caso, a sentença estabeleceu o
quantum
de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, e no valor mínimo legal, levando-se em conta a condição econômica do apelante.

Logo, inexistem motivos para o seu reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Diego André Santos Franco
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024